Tribunal: TJSP
Processo: 1005143-64.2017.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – DESISTÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – A sentença homologatória da desistência na ação de desapropriação não atrai, quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios, a aplicação do art. 27, § 1o, do Decreto-lei no 3.365/41, mas sim o disposto no art. 85, § 8o, do CPC/15 – Possibilidade de fixação da verba honorária por apreciação equitativa,

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – DESISTÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – A sentença homologatória da desistência na ação de desapropriação não atrai, quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios, a aplicação do art. 27, § 1o, do Decreto-lei no 3.365/41, mas sim o disposto no art. 85, § 8o, do CPC/15 – Possibilidade de fixação da verba honorária por apreciação equitativa, considerando as peculiaridades do caso concreto – Precedentes do E. STJ e desta C. Câmara – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.